Tribunal: TJDFT
Processo: 0707339-82.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-21

Ementa:
APELAÇÃO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. EMBRIAGUEZ/ENTORPECIMENTO VOLUNTÁRIO. ACTIO LIBERA IN CAUSA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. FORMA QUALIFICADA DO DELITO. EVIDENCIADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA.
1. A teoria da actio libera in causa defende que somente em razão de caso fortuito ou força maior o consumo acidental de álcool ou substâncias entorpecentes tem o condão de excluir ou diminuir a responsabilidade penal do agente. 1.1. Havendo prova inequívoca da materialidade e da autoria do crime, e não demonstrada a existência de excludente de ilicitude ou de culpabilidade, a condenação é medida que se impõe.
2. Se o acervo probatório conduz à conclusão de que a violação de domicílio ocorreu no período noturno, emerge inviável a desclassificação para a modalidade simples do crime de violação de domicílio.
3. Não há falar em reconhecimento da confissão espontânea quando o réu não admite a prática do crime e o julgador se utiliza de outros meios probatórios na formação do seu convencimento.
4. Recurso conhecido e desprovido.